Tribunal: TJPA
Processo: 0075128-29.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0075128-29.2015.8.14.0133

APELANTE: DIEGO CARLOS CARDOSO PINHEIRO, ANTONIO VITOR DA SILVA REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Antônio Vitor da Silva Reis e Diego Carlos Cardoso Pinheiro contra sentença que os condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II). Os réus buscaram a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para redução abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu Antônio Vitor da Silva Reis; (ii) verificar se houve fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição em favor de Antônio Vitor da Silva Reis, pois, menor de 21 anos ao tempo do fato, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115), resultando em lapso prescricional de 6 anos, prazo ultrapassado desde a publicação da sentença condenatória, que se deu em 23/04/19.

4. A elevação da pena-base, fundada na gravidade da ameaça e na busca de lucro fácil, não se sustenta, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal do roubo, configurando
bis in idem
.

5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mas não é possível reduzi-la abaixo desse patamar na segunda fase em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ e os Temas 158 do STF e 190 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Extinta a punibilidade de Antônio Vitor da Silva Reis pela ocorrência da prescrição; recurso de Diego Carlos Cardoso Pinheiro parcialmente provido para fixar a pena-base no mínimo legal, mantida, porém, a pena final imposta.

Tese de julgamento
:

1. Elementos típicos do crime de roubo, como grave ameaça e objetivo de lucro fácil, não justificam elevação da pena-base.

2. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), em respeito ao sistema trifásico e ao princípio da reserva legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III; 115; 157, §2º, II; 59; 65, III, “d”; 68; 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190; TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008; TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo, j. 25.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em extinguir a punibilidade de Antônio Vitor da Silva Reis pela ocorrência da prescrição e dar parcial provimento ao recurso de Diego Carlos Cardoso Pinheiro
, para fixar a pena-base no mínimo legal, mantida, porém, a pena final imposta
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO VITOR DA SILVA REIS e DIEGO CARLOS CARDOSO PINHEIRO
, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Em suas razões, os apelantes pugnaram pela redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que não houve fundamentação idônea para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais da culpabilidade

e dos

motivos do crime
. Requereram, ainda, o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postularam pelo conhecimento e provimento dos recursos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do

recurso, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a sanção final aplicada,
em razão da

incidência da Súmula 231 do STJ.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo, desde logo, a examinar a ocorrência da prescrição em favor do apelante
Antônio Vitor da Silva Reis
que, diferentemente do outro corréu, possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato,
reduzindo-se pela metade
o prazo prescricional

do seu crime.

RECURSO DE ANTÔNIO VITOR DA SILVA REIS

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à
pena

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual prescreve em
doze anos
,
conforme estabelece o art. 109, III, do CPB
[1]
. Ocorre que, conforme exposto alhures, o apelante era menor de vinte um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional caia para
seis anos
[2]
.
No caso
, passaram-se mais de
seis anos
desde o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
23/04/19
(fl. 109). Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Assim, há que se
extinguir a punibilidade
do réu,
prejudicando
o seu recurso.

RECURSO DE DIEGO CARLOS CARDOSO PINHEIRO

Em suma, o recorrente Diego pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento da súmula 231 do STJ.

Razão assiste à defesa, em parte.

Na sentença, o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade
— o juízo entendeu que o grau de reprovabilidade da conduta era elevado, pois o réu empregou grave ameaça, simulando portar arma de fogo;

b)
Motivos
— considerou a “vontade de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio”.

Ocorre que tais fundamentos não se mostram juridicamente idôneos para exasperar a pena-base. A grave ameaça, ainda que simulada, integra o próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizada para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Da mesma forma, a busca de lucro fácil é elemento inerente aos crimes contra o patrimônio, não constituindo circunstância autônoma apta a justificar incremento na pena-base. Assim, nos termos do art. 59 do CPB e em consonância com a jurisprudência desta Corte, impõe-se o afastamento da valoração negativa desses dois vetores, fixando-se a pena-base no mínimo legal de
quatro

anos
de reclusão e dez dias-multa.

Na fase intermediária, o magistrado reconheceu em favor de Diego Carlos Cardoso a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CPB). Todavia, correta a sentença ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal,
ante o óbice da Súmula nº 231 do STJ
[3]
.

Sabe-se que
a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Na terceira fase, mantida a majorante do concurso de agentes, a qual implicou em um aumento na fração de um terço. Com isso, fica inalterada a pena do recorrente, que permanece condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de quinze dias-multa.

Ante o exposto,
extingo a punibilidade de

Antônio Vitor da Silva Reis pela ocorrência da prescrição e dou parcial provimento ao recurso de Diego Carlos Cardoso Pinheiro
, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantida, contudo, a pena definitiva aplicada nos termos fixados pelo juízo de origem.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]

Súmula 231 do STJ: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 04/09/2025